Tribunal: STF
Processo: Rcl 62602
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por V. Tondin Oficina Mecânica (Eireli) contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT no Processo 0000347-78.2019.5.23.0106, por suposto desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução provisória, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Argumenta a reclamante:



    “Em fase de execução (SEM PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO e SEM O CONTRADITÓRIO) o requerente suscitou a sucessão empresarial para que a empresa ora Reclamante V.Tondin Oficina Mecânica EIRELI ME seja considerada sucessora dos haveres trabalhista do seu contrato de trabalho incluindo os haveres da ação.



    O processo principal (0000431-50.2017.5.23.0106) encontra-se em fase de Recurso de Revista em Agravo para o TST, entretanto, o Exequente manejou o processo de Execução Provisória 0000347-78.2019.5.23.0106 para expropriação de bens da empresa TERCEIRA e ora RECLAMANTE.



    Em sede de manifestação esta Reclamante suscitou o TEMA da Repercussão Geral 1.232 do C. STF, pedindo a suspensão do processo de Execução Provisória por escorreito enquadramento no tema, notadamente pela decisão de sucessão empresarial de empresa que não participou da fase de conhecimento, entretanto, o Juízo Reclamado indeferiu o pedido [...]” (documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifei)



    A decisão reclamada assim decidiu:



    “A executada sustentou, em síntese, que a decisão é contraditória pois ‘e nos autos principais não foi observado o instituto do IDPJ, mas, sim, o atendimento do Juízo de Primeiro Grau do pedido de SUCESSÃO EMPRESARIAL EM FASE DE EXECUÇÃO.’.



    A razão, contudo, não lhe assiste.



    Conforme apontado expressamente na decisão,



    ‘5. À luz da compreensão que o STF desenvolve a respeito dos limites do tema nº 1.232 da Repercussão Geral, depreende-se que o reconhecimento da sucessão empresarial, com a consequente inclusão de terceiro na polaridade passiva da execução, não participante da relação jurídico-processual da fase de conhecimento, exige a observância da garantia do contraditório e da ampla defesa, por meio da adoção do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que foi observado nos autos do processo principal 0000431- 50.2017.5.23.0106.’ (destaquei)



    Percebe-se, portanto, o correto enquadramento com a lide ora analisada.



    Assim, rejeito os requerimentos formulados pela executada.” (documento eletrônico 5)



    A questão da sucessão empresarial está sendo discutida nos autos originários, conforme se verifica do documento eletrônico 9, p. 5, produzido pela própria ora reclamante.



    Como se pode notar, o paradigma relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na existência de sucessão empresarial.



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez.



    Nesse sentido é o entendimento da Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 58.577-AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 60.776/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26/7/2023; Rcl 63.073/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/10/2023; Rcl 60.408/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 31/10/2023; Rcl 60.290/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/6/2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator